Tribunal: CARF
Processo: 10880.976433/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976433/2012-75
ACÓRDÃO
1201-007.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/07/2011
NULIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. MEIO RESIDUAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE TENTATIVAS POSTAIS
A intimação por edital somente é cabível após restarem improfícuas as
tentativas de ciência pessoal, postal ou eletrônica, nos termos do art. 23,
§1o, do Decreto no 70.235/1972. Uma tela de sistema, indicando a mera
ausência de retorno de AR, desacompanhada da juntada do aviso ou de
prova de tentativa efetiva de entrega, não autoriza a utilização do edital.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO NÃO HOMOLOGATÓRIO. AUSÊNCIA DE
CIÊNCIA VÁLIDA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Inexistindo ciência válida do despacho não homologatório, não se
interrompe o prazo quinquenal do art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996. Não
proferido e cientificado despacho válido no quinquênio contado do
protocolo da DCOMP, opera-se a homologação tácita da compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976433/2012-75
2
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O documento de origem é uma Declaração de Compensação (DCOMP), identificada
sob o número 42518.58637.090811.1.3.04-9578, transmitida em 09/08/2011 pela Recorrente,
visando utilizar crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior para quitar débito de CSRF
(código 5952). Conforme detalhamento do próprio PER/DCOMP (págs. 2 a 6), o crédito indicado
tem origem em DARF de IRRF (código 1708) relativo ao PA 30/06/2011.
O Despacho Decisório não homologou a compensação.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade e arguiu,
preliminarmente, a tempestividade da impugnação, sustentando nulidade da intimação por edital
por ausência de demonstração de improficuidade das tentativas de intimação postal (art. 23 do
Decreto 70.235/72). Citou precedentes do CARF exigindo a comprovação de tentativas frustradas
antes do edital (v.g., Acórdãos 2801-00.321 e 1801.001.297).
No mérito, defendeu a existência do crédito por pagamento indevido, amparada em
DIRF 2012 (ano-cal. 2011), que indicaria, para junho/2011, IRRF 1708 = R$ 329.000,92, e em DCTF
junho/2011 que, por erro, teria indicado débito 1708 de R$ 589.531,33 (com Pagamento DARF
1708 de R$ 260.530,41 e “Outras compensações” de R$ 329.000,92). Invocou o princípio da
verdade material para superar o erro formal (falta de retificação da DCTF), citando precedentes
(v.g., Acórdãos 1402-00.686 e 1402-00.559).
Requereu a reforma do despacho para homologação integral da compensação.
A DRJ/SPO – 5a Turma proferiu acórdão no qual rejeitou a preliminar de
tempestividade e, por consequência, não conheceu das demais questões de mérito, mantendo o
não reconhecimento do direito creditório.
No entendimento da DRJ, a intimação por via postal mostrou‐se improfícua pela
ausência de retorno do AR (fl. 08 – tela com histórico de comunicações, que consta a situação
“Aguardando Retorno de AR” após a situação “Aguardando Envio de Comunicação”). Nos termos
do art. 23, §1o, do Decreto 70.235/72, foi publicado Edital PER/DCOMP 0924/2013 em
04/03/2013; a ciência deu‐se em 19/03/2013 (15o dia após a afixação), e o prazo de 30 dias para
impugnação findou em 18/04/2013. A Manifestação de Inconformidade foi protocolada apenas
em 26/08/2013, sendo, portanto, intempestiva. Por essa razão, a DRJ não adentrou o mérito
defensivo.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976433/2012-75
3
A Contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando e ampliando suas teses.
Preliminares:
(i)
nulidade da intimação por edital, por ausência de prova das tentativas postais (falta
de ARs com informação de tentativas e de indicação do endereço efetivo do
destinatário), destacando que não houve alteração de endereço, e que a intimação
editalícia não poderia suprir falha não demonstrada da Administração; e
(ii)
nulidade do acórdão da DRJ por supressão de instância, pois, reconhecida a
tempestividade, o mérito deveria ser analisado pela 1a instância, sob pena de
cerceamento de defesa (arts. 31 e 59 do Decreto 70.235/72; art. 489, §1o, IV, CPC).
J.
No mérito, a Recorrente renova a tese de que o crédito existe e é suficiente, que a
diferença entre DCTF e DIRF para junho/2011 (R$ 589.531,33 vs R$ 329.000,92) corresponde
exatamente ao crédito pleiteado (R$ 260.530,41). Invoca o princípio da verdade material, com
precedentes como o da CSRF 9303‐008.611 (15/05/2019) e do CARF 3301‐001.986 (25/07/2013),
pedindo homologação integral da compensação caso superada a preliminar.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 10/01/2020 (fl.
84) e apresentou o seu Recurso Voluntário em 07/02/2020 (fl. 86), no 26o dia do prazo. Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.
2
PRELIMINAR – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
No processo administrativo fiscal federal, a intimação por edital é meio residual,
somente cabível quando restarem improfícuas as tentativas de intimação pessoal/postal (ou
eletrônica), nos termos do art. 23, §1o, do Decreto no 70.235/1972. No caso concreto, a DRJ
reputou regular a ciência por edital porque a tentativa via postal teria sido improfícua “pela
ausência de retorno do AR” (fls. 8) e, com isso, considerou consumada a ciência no 15o dia após a
afixação do edital (19/03/2013), declarando intempestiva a MI protocolada em 26/08/2013.
Todavia, o histórico de comunicações acostado aos autos mostra apenas estados
sistêmicos (“Aguardando Envio/Retorno de AR” e, depois, “Edital a afixar”), sem a juntada do
Aviso de Recebimento (AR) ou outro elemento comprobatório que demonstre tentativas efetivas e
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976433/2012-75
4
frustradas de entrega postal no domicílio fiscal do contribuinte. A partir das anotações, o que se
tem é a falta de retorno do AR (em uma tela do sistema) e não a prova de que a ciência postal foi
de fato tentada e não lograda, circunstância indispensável à adoção do edital como meio
substitutivo.
Esse exato cenário – intimação por edital após juntada exclusiva de tela do sistema
relatando entrega de AR – foi enfrentado pela Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção do
CARF, no processo no 11080.903741/2010‐06 (sessão de 13/05/2021, pub. 02/06/2021), em que
se proclamou: (i) o edital é meio residual de ciência e, ausente prova de tentativas de ciência
pessoal/postal/eletrônica, configura‐se cerceamento de defesa e nulidade da intimação por edital;
(ii) em se tratando de DCOMP, a ausência de ciência válida do despacho não homologatório não
interrompe o prazo do art. 74, §5o, da Lei 9.430/1996; (iii) ocorre homologação tácita se inexistir
despacho válido e cientificado no quinquênio contado do protocolo da DCOMP.
Vejamos trechos do acórdão que são pertinentes ao presente caso:
E pelo que se depreende dos autos, a intimação por edital foi realizada com base
em informação constante no sistema SUCOP e não há cópia do Aviso de
recebimento da tentativa de intimação, ainda que conste na e-fls. 480 cópia do AR
da intimação do Acórdão da DRJ.
A recorrente alega que a tela do sistema SCUOP não se constitui em prova da
realização da intimação, a qual restou não comprovada a tentativa de sua
realização.
Com razão a recorrente.
E esta Segunda turma extraordinária já se deparou com casos semelhantes.
No processo 11080.724765/2010-92, por meio do Acórdão 1002-001.629, em
seção de 2 de setembro de 2020, o relator e presidente da Turma Aílton Neves
da Silva constatou que “houve erro de registro da informação consignada no
extrato do Sistema de Consulta Postal da RFB –SUCOP – (e-fls. 15), indicando o
dia 28/09/2010 como data de ciência do ADE, ao invés de 22/09/2010, dia em que
efetivamente ela ocorreu”. Restou decidido no caso pela tempestividade da
manifestação de inconformidade, que antes havia sido declarada intempestiva. E
isto indica a este relator que a informação constante no sistema SUCOP não
pode ser tratada como prova de tentativa de intimação.
Em outro caso, no processo 10830.723355/2013-84, esta 2a turma entendeu pela
nulidade do edital publicado para ciência da exclusão do Simples Nacional. E tal
como no presente caso, constava nos autos apenas uma tela do sistema SUCOP
que também indicava a impossibilidade de recuperar a imagem do AR:
(...)
Portanto, considero nula a publicação do edital ARF no 2746/2010 (e-fls. 352), e
consequentemente homologadas tacitamente as compensações vinculadas ao
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976433/2012-75
5
despacho decisório 863973883 (e-fls. 12), devendo os autos de cobrança serem
remetidos ao arquivo.
(Acórdão no 1002‐002.098, Relator Rafael Zedral, destaques meus).
Aplicando-se o mesmo entendimento ao caso concreto, concluo que é nula a
ciência por edital do despacho no 040234009, porque não foi comprovada nos autos a tentativa
de ciência postal/eletrônica que a justificasse (mero “não retorno de AR” aposto em tela do
sistema interno não a substitui). Consequentemente, não há ciência válida do despacho não
homologatório.
Reconhecida a invalidade da ciência do despacho, passa a incidir, sem interrupção,
o prazo de 5 (cinco) anos do art. 74, §5o, da Lei 9.430/1996 para a Administração homologar (ou
não) a compensação. Na linha do precedente citado, inexistindo despacho válido e regularmente
cientificado no quinquênio, a compensação se considera tacitamente homologada.
No caso, a DCOMP foi transmitida em 09/08/2011. Não havendo ciência válida do
despacho em cinco anos, portanto, impõe-se reconhecer a homologação tácita da compensação
informada na DCOMP no 42518.58637.090811.1.3.04‐9578.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, em razão da nulidade
da intimação do Despacho Decisório por edital e, de ofício, reconhecer a homologação tácita da
compensação.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 233
DF CARF MF
Original